Tribunal: CARF
Processo: 13855.720904/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Data de julgamento: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720904/2013-79
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.745 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Assunto
CONVERSÃO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
MOLDTEC MATRIZES LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para determinar o sobrestamento do processo no âmbito da própria 3a
Câmara, até decisão final do processo no 13855.720903/2013-24, pela 2a Seção de Julgamento do
CARF.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente0, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino
de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente Convocada), Marcelo
Costa Marques D'Oliveira (Suplente Convocado) e Ari Vendramini
Relatório
1.

Tratam os presentes autos de processo reflexo do processo administrativo de no
13855.720903/2013-24, pois este ultimo trata de infração á legislação preivdenciária, onde se
pretende desconsiderar a personalidade juridica de empresas optantes pelo SIMPLES, que
emitiam Notas Fiscais de serviço para a ora Recorrente, Notas Fiscais que foram utilizadas para
gerarem créditos da Contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS a serem apropriados pela
contratante dos serviços.

2.

Assim consta do Termo de Verificação Fiscal :

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720904/2013-79
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.745 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720904/2013-79

3.

Adoto o relatório componente do Acórdão DRJ / SALVADOR, exarado por sua 4a
Turma :

Trata o presente processo de Autos de Infração lavrados contra a contribuinte acima
identificada, que pretendem a cobrança da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins e da Contribuição para o Programa de Integração Social
– PIS relativas aos períodos de apuração de janeiro a julho e setembro a novembro
de 2009; e janeiro a junho de 2010.
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.745 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720904/2013-79

Segundo a autuante, foram glosados os créditos do PIS e da Cofins originados de
notas fiscais emitidas pelas empresas Fran Moldes Ltda – EPP e BF Matrizaria Ltda.
ME, considerando-se que, a partir do resultado dos trabalhos de auditoria das
contribuições previdenciárias (processo no 13855.720903/201324), a fiscalização
concluiu que os empregados formalmente registrados naquelas empresas são, de
fato, empregados da autuada, e que, portanto, executavam os serviços.

Os valores dos créditos glosados foram apurados a partir das notas fiscais
relacionadas no demonstrativo à folha 44, emitidas pelas empresas Fran Moldes e
BF Matrizaria, as quais tinham a autuada como único cliente.

A fiscalização as considerou como interpostas pessoas, cujo objetivo era contratar
empregados com redução ilícita de encargos previdenciários, em face de serem
optantes pelo Simples Nacional, e assim não recolherem a contribuição
previdenciária patronal calculada com base nas folhas de pagamentos mensais. As
conclusões da fiscalização constam do relatório fiscal do citado processo no
13855.720903/201324, reproduzidas no Termo de Verificação Fiscal às folhas
20/43.

Por fim, destaca a autuante que foi aplicada multa de ofício qualificada de 150% em
face do evidente intuito de fraude e sonegação, tendo sido, ainda, responsabilizados
pessoalmente os sócios administradores da atuada e lavrada a respectiva
Representação Fiscal para Fins Penais.

Cientificada dos Autos de Infração em 01/04/2013, a autuada apresenta impugnação
em 26/04/2013, alegando, especificamente em relação aos Autos de Infração do PIS
e da Cofins, que não há clareza e objetividade na determinação do montante das
glosas.

Tem-se como impugnada toda a matéria constante do presente processo, visto que se
trata de tributação reflexa dos autos do processo 13855.720903/201324, do qual a
impugnante reproduz a respectiva impugnação:

1. Cerceamento do direito de defesa descrição imprecisa do fato gerador e falta de
clareza nas provas.
A clareza e objetividade são fundamentais para a Impugnante exercer seu direito de
defesa. Ademais, a organização dos documentos é imprescindível para a análise
apreciação dos julgadores. Da mesma forma, é o que verifica em relação ao
Relatório Fiscal e quanto à descrição do fato gerador, ou seja, não se sabe o que
pretendeu a fiscalização. (...)
Portanto, requer-se o cancelamento total dos autos de infração pela caracterização
de vício material nos autos do processo.
2. Imprecisão no enquadramento legal e indeterminação da matéria e do
montante tributável. Ofensa aos artigos 97 e 142 do CTN e 9° do Decreto n°
70.235/72.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal apresentam-se de forma confusa e
não objetivo, tornando um tanto complexa a peça acusatória com prejuízos ao
contraditório e ampla defesa. Realmente, os Fundamentos Legais do Débito ao
apontar uma enorme quantidade de dispositivos legais para fundamentar o
lançamento de ofício, deixa de especificar os dispositivos que realmente teriam
interesse frente a exigência tributária pretendida.
Daí que a Impugnante NÃO se enquadrou em nenhum dispositivo constante do
FLD, especialmente em relação à alegada INTERPOSIÇÃO de pessoas, diante da
ausência de fundamentação legal para a situação dos fatos ocorridos, ou seja,
relação comercial entre a Impugnante e as pessoas jurídicas.
Em que pese o esforço despendido pelo autor do procedimento fiscal para a
demonstração de seus trabalhos, conforme se vislumbra dos vários e insistentes
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.745 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720904/2013-79

termos de intimação, não se pode ignorar a natureza da obrigação tributária, que
se reveste da amplitude "ex lege", ou seja, exclusivamente decorrente de lei.
Isto é nos limites e termos da lei, conforme mandamentos do Direito Constitucional
Tributário (art. 150, inciso I, da CF/88), c/c art. 97 do Código Tributário Nacional.
(...)
Como pode se constatar facilmente, a peça acusatória não é inequívoca, não é
conclusiva, ou seja, não aponta de forma objetiva e clara sua pretensão tributária.
Enfim, o trabalho investigatório fiscal não reúne os elementos necessários para o
lançamento de constituição do crédito tributário, conforme dispõe o artigo 142 do
Código Tributário Nacional:
(...)
Portanto, o enquadramento legal apontado não se subsume com os fatos narrados
no relato fiscal, acarretando insegurança na determinação do montante do tributo e
até mesmo da matéria tributável, o que não se coaduna com os preceitos
estabelecidos no artigo 142 do CTN.
Tendo em vista as falhas processuais e materiais existentes, retro apontadas, e as
demais constantes do presente processo, a peça acusatória se torna inábil para o
seu prosseguimento, e também, porque se tratam de vícios insanáveis. Daí a
Impugnante requer o cancelamento da totalidade das exigências tributárias em
questão.
Por fim, em prestígio ao princípio do contraditório e ampla defesa, requer, também,
a faculdade de exercício do direito previsto no art.16, § 4°, do Decreto 70.235/72.
3. Não incidência de juros Selic sobre multa de ofício.
A incidência de Juros Selic sobre a multa de ofício não tem amparo legal.
Nesse sentido, verifica-se que o § 3o do artigo 61, da Lei 9.430/96, não autoriza a
incidência da Selic para correção de multa, mas somente para incidência sobre
débitos decorrentes de tributos e contribuições, verbis:
(...)
Desnecessário discorrer sobre a natureza jurídica da multa, mas não é demais
lembrar que o conceito de tributo está exaustivamente previstos nos artigo 3o a 5o
do CTN.
Por fim, nem se diga que, em substituição à taxa Selic, às multas seria aplicável o
artigo 161 do CTN, pois além de não ser admitida a reformatio in pejus, estar-se-ia
abalando a segurança jurídica e reformando o lançamento de ofício.
4. A revogação das multas punitivas e de mora pelo artigo 79, da Lei no
11.941/2009.
Adverte-se que os artigos 34 e 35 da Lei 8.212/91 foram revogados pela Lei n°
11.941, de 27.05.2009, com eficácia a partir de 28.05.2009, conversão da Medida
Provisória n° 449 de 03.12.2008, cujos efeitos foram produzidos a partir de
04.12.2008, verbis:
(...)
Nem se diga que o artigo 35a da Lei 8.212/91 estabeleceu aplicação do artigo 44 da
Lei 9.430/96, pois os fatos geradores se deram anteriormente a eficácia da Lei
11.941/09. Por outro lado, o artigo 79 é expresso ao revogar as penalidades em
referência. Portanto, requer-se o cancelamento de todas as exigências fundadas
nestes dispositivos.
II. DO MÉRITO.
Além dos autos de infração constantes das DEBCADs no presente processo, também
foram lavrados autos de infração relativos à contribuição previdenciária, IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, os quais, da mesma forma, foram impugnados. São os PAs:
13855.720903/201324 e 13855.720905/201313.
1. Das empresas interpostas item do Relatório Fiscal.
Para caracterizar a suposta infração, EMPRESAS INTERPOSTAS, o Autor do
Procedimento sustentou que as empresas FRAN MOLDES e BF eram dependentes
administrativa e financeiramente da Impugnante.
Daí que a Conclusão fiscal entendeu por bem desconsiderar os vínculos
empregatícios dos funcionários e, consequentemente, acusar que a Impugnante se
valeu das interpostas com a finalidade de contratar segurados com reduções dos
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.745 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720904/2013-79

encargos previdenciários em virtude das interpostas serem optantes pelo SIMPLES.
Para tanto, invocou o Princípio da primazia da realidade sobre a forma,
fundamentados nos artigos 9° e 444 da CLT, bem como Enunciado 331 do TST e
jurisprudências sobre terceirização ilícita.
Ora, referida conclusão desconsiderou o contraditório sobre a constatação de
interposição de pessoas, nos moldes previstos nos artigos 80 e 81 da Lei n°
9.430/96, e também não demonstrou a relação empregatícia entre os empregados
das empresas, consideradas inexistentes, com a autuada.
Verifica-se que referido entendimento, baseado em fatos e argumentos comuns à
toda contratação de prestadores de serviços, não pode prosperar, senão vejamos o
que vem entendendo o CARF necessário ficar caracterizado:
(...)
Ademais, ainda que para fins previdenciários, não cabe à RFB, na pessoa do Autor
do Procedimento Fiscal, desconsiderar os vínculo empregatício das empresas
contratadas, considerando ainda a inexistência de processo administrativo, em
respeito ao devido processo legal, para declarar as empresas como inexistentes de
fato, consequentemente interpostas da Impugnante. Daí que cabe ao Ministério do
Trabalho, através da fiscalização do trabalho, verificar a regularidade dos
vínculos. A propósito, é o que vem entendendo o CARF, verbis:
(...)
Inclusive, algumas terceirizadas foram fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho.
2. Propósito da terceirização.
A terceirização das atividades, senão uma necessidade é uma condição sine qua non
para a sobrevivência das empresas brasileiras, considerando ainda a necessidade
da adequação à concorrência mundial, daí que, considerada necessária e LEGAL,
não há que se falar em INTERPOSIÇÃO de pessoas pela Processo simples alegação
de que as terceirizadas eram optantes pelo SIMPLES, ou que dependiam
administrativa e financeiramente da tomadora dos serviços.
Ademais, o fato do vínculo entre as empresas envolvidas (item II); da outorga de
procurações, movimentação de empregados, localização física das empresas,
despesas de manutenção, máquinas, receita e despesas, etc. ainda que existentes,
não são motivos para descaracterizar a existência das empresas terceirizadas, ante
a inexistência de vedação legal.
3. Da conclusão fiscal e o impreciso enquadramento legal.
O Autor do Procedimento conclui em seu Relatório que as terceirizadas constituem
empresas INTERPOSTAS utilizadas pela Impugnante para contratar segurados com
redução de encargos previdenciários.
Em primeiro lugar, não se verifica nos autos, de forma clara e conclusiva, em
números, o real benefício que a Impugnante obteve. Tal demonstrativo não se
encontra nos autos, nem mesmo foi apresentado à Impugnante no decorrer do
procedimento fiscal, a não ser a afirmação que a contratação das terceirizadas teve
como ÚNICO fim a redução de encargos previdenciários. O simples fato das
terceirizadas serem optantes pelo SIMPLES não justifica a desconsideração dos
vínculos com as terceirizadas.
Ora, se não houvesse a contratação das empresas terceirizadas, certamente também
não seriam necessários TODOS os funcionários das terceirizadas para obter a
mesma produção. Diga-se certamente, pois nem se sabe se seria possível a
contratação ou até mesmo se seria possível se chegar à produção alcançada com a
cooperação dos terceirizados.
Enfim, não há dados, estatísticas, laudos, ou outro método comparativo capaz de
afirmar com precisão que a Impugnante obteve a ALEGADA VANTAGEM, em
termos de redução de contribuição previdenciária, com a contratação dos
terceirizados. Da mesma forma, também não há dados empíricos para demonstrar
que seriam necessários TODOS os funcionários das terceirizadas aproveitados pela
Impugnante para alcançar a produção necessária. Até mesmo o próprio Autor do
Procedimento afirmou em seu relatório que, após o fechamento de uma das
terceirizadas alguns funcionários foram aproveitados, mas não TODOS. Assim, não
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.745 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720904/2013-79

se pode CONCLUIR que houve como ÚNICO FIM a redução de carga tributária.
Vejamos o que vem decidindo o CARF a respeito, verbis:
(...)
Considerar os funcionários como se fossem da Impugnante, sem qualquer
critério, sem houvesse necessidade de contratação de TODOS os funcionários das
terceirizadas, é majorar indevidamente a base de cálculo da contribuição da
Impugnante acarretando sanção por ato ilícito o que vem contra o artigo 3° do
CTN.
Ademais, não se verifica na fundamentação legal qualquer dispositivo normativo
que se amolde com a situação narrada pelo Autor do Procedimento em seu
Relatório e Conclusão. Ou seja, não há subsunção dos fatos narrados com as
normas tidas por infringidas. Mais esse entendimento,vejamos:
(...)
Outra imprecisão que se verifica é quanto ao objetivo que pretendeu o Autor do
Procedimento, ou seja, pretendeu demonstrar FRAUDE E SIMULAÇÃO? Pretendeu
demonstrar INTERPOSIÇÃO DE PESSOA? Pretendeu demonstrar que a
TERCEIRIZAÇÃO é ilícita ou que é ilegal no Brasil? Pretendeu demonstrar que
houve PLANEJAMENTO com abuso de Direito? Ou ainda pretendeu demonstrar
PLANEJAMENTO sem propósito negocial?
Assim, mais uma vez é de bom alvitre mostrar o que vem entendendo o CARF: "A
descrição imprecisa do fato gerador configura vício material, na medida em que
cerceia o direito de defesa do contribuinte." Com essa afirmação, a 2a Turma da
CSRF negou provimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional, que
pretendia ver a declarada a natureza formal do vício apontado, de modo a
possibilitar nova constituição nos termos do artigo 173, II, do CTN. (Processo n°
13502.000382/200828)
Ademais, a opção por regimes de apuração de tributos entre Lucro Real, Presumido
e SIMPLES é uma disposição legal que demonstra que os contribuintes podem optar
pela MENOR carga tributária. Daí que a simples constatação das empresas serem
optantes pelo SIMPLES não é argumento que deva ser considerado, não é oportuno
e muito menos convincente.
O bom senso traz a evidência que a ninguém deve ser exigido que opte pelo caminho
mais longo, mais penoso, mais oneroso, enfim mais difícil. Já o princípio da
legalidade garante a todos quem ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa sem senão em virtude de lei, o que proporciona a segurança jurídica e
estabilidade nos negócios. A propósito, vejamos o posicionamento do CARF à
respeito, verbis:
4. Inconstitucionalidade da contribuição previdenciária sobre verbas de caráter
indenizatório; décimo terceiro, férias, ETC.
Ainda que persista o lançamento, os Tribunais Superiores tem entendido que é
indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de caráter
indenizatório, tais como a exigida nos autos.
O próprio CARF já tem entendimento firmado acerca da não incidência das
contribuições, cujo caráter se revele indenizatório, vejamos:
Não incidem contribuições previdenciárias sobre as verbas concedidas aos
segurados empregados a título de auxílio creche, na forma do artigo 7o, inciso
XXV, da Constituição Federal, em face de sua natureza indenizatória.
Portanto, a Impugnante requer o cancelamento de todas as exigências à título de
décimo terceiro salário, aviso prévio indenizado, férias não gozadas, terço
constitucional de férias, entre outras eventualmente cobradas, considerando a
complexidade de entendimento do que realmente está sendo cobrado, sendo que
devem ser restituídas ou compensadas com outros tributos.
5. Da compensação dos valores recolhidos pelas terceirizadas com o lançamento
de oficio, nos termos da Súmula do CARF.
Como se verifica, o Autor do Procedimento foi tão rigoroso que até deixou de
compensar os valores anteriormente recolhidos pelas terceirizadas. Ora, seguindo
seu raciocínio, se tais empresas foram consideradas interpostas da Impugnante
nada mais sensato que considerar os valores anteriormente recolhidos, sob pena de
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.745 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720904/2013-79

configurar excesso de exação e enriquecimento sem causa. Em caso semelhante,
vejamos a Súmula do CARF: "Na determinação dos valores a serem lançados de
oficio para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais
recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago deforma unificada."
6. Da multa qualificada. Inexistência de provas da FRAUDE e SIMULAÇÃO.
Contrariedade às Súmulas do CARF.
Conforme se verifica no Relatório Fiscal, Da qualificação da multa, a multa
aplicada foi qualificada em 150%, nos termos do artigo 44, inciso I, § Io, da Lei
9.430/96, tendo em vista que o Autor do Procedimento entendeu que houve evidente
intuito de fraude, definido nos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64, bem como a
reiterada irregularidade tributária praticada pela empresa fiscalizada nos 3 anos
seguidos.
Ademais, FRAUDE e SIMULAÇÃO necessariamente devem se reportar a condutas
ILÍCITAS, o que não se verifica nos autos. Vale dizer, a Impugnante agiu porque há
permissão legal de contratar empresas terceirizadas. Daí que as acusações,
desprovidas de norma anterior, não podem acarretar a desconsideração da
existência das empresas. Nesse sentido, não há que se falar em qualificação na
multa, o que acarreta a responsabilidade pessoal e penal das pessoas envolvidas.
(...)
Da mesma forma, cumpre advertir que o fato da reiterada irregularidade também
não justifica a majoração da multa, seja pelos mesmos motivos já expendidos, bem
como pelo fato do tema já estar pacificado no CARF sobre a necessidade de
comprovação cabal da atitude dolosa, fraudulenta ou simulada dos agentes, como
se verifica através das Súmulas do CARF, verbis:
(...)
Ainda que relativas à receita ou rendimentos, as Súmulas do CARF são
perfeitamente aplicáveis ao presente caso, inclusive porque, na dúvida, deve-se
aplicar o disposto no artigo 112 do CTN. A propósito, a situação se amolda ao caso
analisado pelo CARF, verbis:
(...)
Senhores Julgadores(a), a Impugnante requer criteriosa análise das razões
expendidas nos itens anteriores, como de costume desta r.Turma, tendo em vista que
a manutenção da qualificação da multa acarreta prejuízos não só à Impugnante,
mas também seus sócios administradores, enfim à todos envolvidos e referidos pelo
Autor do Procedimento. É evidente o exagero que cometeu o Autor na exasperação
da multa, razão pela qual requer o cancelamento da qualificadora na multa. E
ainda que se persista dúvida, requer-se o beneficio disposto no artigo 112 do CTN,
até mesmo porque se ilícito houve, os responsabilizados agiram mediante erro de
proibição.
III.
DA
RESPONSABILIZAÇÃO
PESSOAL
DOS
SÓCIOS
ADMINISTRADORES, VÍNCULOS, E DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA
FINS PENAIS.
Em relação ao Termo de responsabilização pessoal imputados aos sócios
administradores, bem como dos discriminados nos Relatórios de Vínculos Processo
VÍNCULOS, apesar do CARF ter se manifestado não ser matéria a ser apreciada
no contencioso administrativo, é de se insurgir veementemente. Ora, como se viu no
item anterior, não há provas nos autos da ocorrência de qualquer conduta que
configure fraude, dolo, simulação, dissimulação ou conluio.
Ao contrário do que consta do Relatório Da
Responsabilização, não há
subsunção dos fatos e provas dos autos com o disposto no artigo 135, III do CTN.
Por outro lado, verificase
dos autos que há menção ao processo
administrativo que trata da representação fiscal para fins penais (RFFP)
decorrente de todos os autos lavrados contra a Impugnante, inclusive o
decorrente do processo impugnado. A Impugnante discorda desde já, pelos
motivos retro mencionados, e requer a desvinculação de RFFP em relação a
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.745 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720904/2013-79

todos os processos, apesar do CARF ter sumulado a controvérsia, como se vê:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Entretanto, não há qualquer indício que aponte para a necessidade ou conveniência
de representação fiscal para fins penais diante da inexistência de evidente intuído
de fraude, simulação, sonegação, razão pela qual a Impugnante proclama pelo
pronunciamento desta Turma pelo reconhecimento de inexistência de ocorrência de
fraude e no mínimo a desqualificação da multa, invocando, mais uma vez, a
aplicação do artigo 112 do CTN, até mesmo porque se ilícito houve, os
responsabilizados agiram mediante erro de proibição.
IV. DO PEDIDO
Inicialmente, e em prestígio aos princípios da verdade material, do contraditório e
ampla defesa, requer a faculdade de exercício do direito previsto no art. 16, § 4o, do
Decreto 70.235/72, que será exercida oportunamente.
Do exposto, Ilustres Julgadores, a Impugnante espera que, após analisadas estas
razões de defesa, seja o lançamento de oficio totalmente cancelado, diante da falta
de provas hábeis a concluir pela INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS, e que culminaram
com o presente lançamento de oficio reflexo à título de PIS e de Cofins.
Ainda que não se entenda pelo cancelamento total, que se considerem os
recolhimentos das terceirizadas, para fins de compensação, e também que
desqualifiquem a multa de 150% exageradamente aplicada, em razão da
inexistência de comprovação do evidente intuito de fraude, simulação e conluio,
INDISPENSÁVEIS para o agravamento da multa. Consequentemente, a
desvinculação dos sócios administradores, responsabilizados pessoalmente, bem
como de todos arrolados no relatório de vínculos.
Para os fins do disposto no art. 16, inciso V, do Decreto n° 70.235/72, declara o
impugnante que a matéria objeto da presente defesa não foi submetida a apreciação
judicial. (destaques do original).

A DRJ / SALVADOR entendeu por declarer improcedente impugnação e manter o
crédito tributário constituído.

Assim restou ementado o Acórdão DRJ :

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2009 a 31/07/2009, 31/10/2009 a 30/11/2009,
31/01/2010 a 30/06/2010
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontram
plenamente assegurados.
INCONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA DE MORA. JUROS.
Incidem acréscimos legais (multa de mora e juros), de caráter irrelevável, sobre
contribuições recolhidas em atraso.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 31/01/2009 a 31/07/2009, 31/10/2009 a 30/11/2009,
31/01/2010 a 30/06/2010
CRÉDITOS
DECORRENTES
DE
MÃO-DE-OBRA
DOS
PRÓPRIOS
EMPREGADOS. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. GLOSA.
Correta a glosa de créditos da Cofins calculados sobre notas fiscais de prestação de
serviços emitidas por empresas optantes pelo Simples Nacional e criadas
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3301-001.745 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720904/2013-79

exclusivamente para beneficiar a autuada, nas quais estavam formalmente
registrados empregados que são, de fato, da autuada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2009 a 31/07/2009, 31/10/2009 a 30/11/2009,
31/01/2010 a 30/06/2010
CRÉDITOS
DECORRENTES
DE
MÃO-DE-OBRA
DOS
PRÓPRIOS
EMPREGADOS. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. GLOSA.
Correta a glosa de créditos da Contribuição para o PIS calculados sobre notas fiscais
de prestação de serviços emitidas por empresas optantes pelo Simples Nacional e
criadas exclusivamente para beneficiar a autuada, nas quais estavam formalmente
registrados empregados que são, de fato, da autuada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A impugnante, inconformada com tal decisão, apresentou Recurso Voluntário a este
CARF, onde repisa os argumentos expostos em sede de impugnação.

Os autos foram redistribuídos pelo seguinte despacho de fls. 2.533 :

Em face da extinção do mandato da Conselheira Lenisa Rodrigues Prado,
representante dos Contribuintes, por ter expirado o prazo de que trata o § 1o do art.
40 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/2015
(Portaria CARF no 88, de 1o/12/2017), devolvam-se os presentes autos ao
Sedis/Cegap para novo sorteio, no âmbito da 3a Seção, nos termos do § 8o do art. 49
do RICARF.

Assim me chegaram os autos.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
Trata-se de Recurso Voluntário visando modificar a decisão recorrida que julgou a
impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário constituído por meio de auto de infração.

Inicialmente a ação fiscal visava apuração das contribuições previdenciárias, um dos
motivos da impugnação, entendeu a fiscalização desconsiderar a personalidade jurídica das
empresas prestadoras de serviços para a Recorrente com base no artigo 229, § 2o do Regulamento a
Previdência Social – RPS, e, considerou todas interpostas pessoas.

Com essa decisão os sócios titulares das empresas despersonalizadas passaram ser
considerados empregados segurados da empresa autuada, Recorrente, e, por consequência
considerada empregados da empresa MOLDTEC MATRIZES LTDA EPP.

O julgador da DRJ, mesmo entendendo que há inferência no lançamento do PIS e
COFINS, pela comprovada relação de subordinação e dependência verificada nas relações mantidas
entre a autuada e as prestadoras de serviços, considerou correto o enquadramento dos trabalhadores
que formalmente eram sócios dos prestadores também como segurados empregados a serviço da
autuada, entendendo que a decisão não impõe o aguardo do desfecho no processo administrativo de
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3301-001.745 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720904/2013-79

no 13855.720903/2013-24 (autuação sobre Contribuições Previdenciárias), e considerou correta a
autuação..

Todos os prestadores de serviços eram optantes pelo SIMPLES, assevera a
autoridade fiscal com finalidade de contratar segurados empregados com redução de encargos
previdenciários, uma vez que as empresas optantes desse sistema deixam de recolher a contribuição
patronal.

O Relatório Fiscal Previdenciário relaciona e descreve com minudências todos os
fatos, bem como, as empresas do sistema simples que teve a sua personalidade jurídica
despersonalizadas.

Há demonstrativos da apuração do PIS e COFINS, bem como, das glosas procedidas
mencionando nota fiscal por nota fiscal.

O debate gira em torno da inexistência do vinculo empregatício, motivo pelo qual a
glosa dos créditos oriundos dos documentos fiscais emitidos pelas pessoas jurídicas
despersonalizadas seria indevido.

Portanto, a contenda se encontra centrada no fato da despersonalização das pessoas
jurídicas prestadoras de serviços para a empresa Recorrente.

Em razão da decisão da Autoridade Fiscal em desconsiderar a personalidade jurídica
dos prestadores de serviços relacionados no Relatório Fiscal, foram glosados os créditos tomados.

Diante deste fato, há sim evidente relação de causa e efeito entre esse feito e o
processo onde se apura as Contribuições Previdenciárias, no 13855.720.903/2013-24.

Entendemos que este motivação para suspender o exame da matéria trazida nestes
autos, e esta motivação se refere diretamente à causa da constituição do crédito tributário,
independentemente de base de cálculo, é desconsideração da personalidade jurídica dos
prestadores de serviços e caracterização desses como trabalhadores segurados da Recorrente,
impedindo-a de tomar os créditos oriundos dos documentos fiscais por eles emitidos.

Em sendo assim, entendo necessário o sobrestamento destes autos para aguardar a
decisão que vier a ser exarada nos autos originários onde o debate se concentra em torno da
causa principal (desconsideração da personalidade jurídica das prestadoras de serviço) e reúne
todo o conjunto probatório.

Verificamos, em pesquisa efetuada junto ao sistema de controle de processos (e-
processo), que o processo administrativo de no 13855.720903/2013-24 encontram-se neste
CARF, na 2a Seção de Julgamento, para distribuição.

Conclusão

Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3301-001.745 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720904/2013-79

Diante do exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência
para determinar o sobrestamento do processo no âmbito da própria 3a Câmara até decisão final do
processo no 13855.720903/2013-24, pela 2a Seção de Julgamento do CARF.

.

É como voto

(documento assinado digitalmente)

Ari Vendramini
Original